Tribunal: TJPA
Processo: 0012162-14.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012162-14.2017.8.14.0051

APELANTE: HERCULES DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR QUE RESULTOU NA DEMISSÃO DO SERVIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL EM DIVERSAS DAS RAZÕES RECURSAIS DO APELANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Verifico que o ora apelante trouxe em suas razões recursais diversos pontos argumentativos não levantados ao juízo primevo, e que, consequentemente não constaram na decisão objurgada, tais pontos não merecem conhecimento, visto que se trata de inovação recursal e sua análise resultaria em supressão de instância.

2.

Alegação de decisão não fundamentada que não merece procedência, pois ao analisar o
decisum
, vejo que esta foi bem fundamentada, tendo o juízo chegado em sua conclusão com base nos documentos juntados referentes ao PAD.

3.

Cerceamento de defesa não caracterizado, visto que os documentos juntados somente comprovam que o apelante pode exercer o contraditório e a ampla defesa.

4.

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto por Hercules dos Santos Araújo, após a ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo julgou a ação improcedente.

Hercules dos Santos Araújo propôs ação anulatória de ato administrativo em face do Estado do Pará, alegando em exordial que figurou como acusado em processo administrativo disciplinar, que resultou na sua demissão das fileiras da Polícia Civil Estadual.

O processo administrativo disciplinar foi instaurado após o servidor se envolver em acidente automobilístico enquanto dirigia viatura da Policia Civil, tendo sido acusado de possível violação do art. 74 da Lei Orgânica da Policia Civil, com incurso nas sanções disciplinarem de comparecer embriagado ou ingerir bebida alcoólica em serviço, emitir opiniões ou conceitos depreciativos a superiores hierárquicos, entregar sua arma de serviço, à pessoa não credenciada, sem autorização superior, ou deixá-la em lugar, onde terceiros possam utilizar.

Dispôs que o processo administrativo disciplinar é nulo, pois a expedição de mandado de citação não ocorreu com a antecedência mínima de 03 (três) dias, tendo esse tomado ciência da oitiva das testemunhas somente no dia anterior a oitiva dessas, e, portanto, deve o processo administrativo ser declarado nulo.

O juízo proferiu sentença em ID. 2057913, julgando a demanda improcedente, entendendo que da análise dos documentos juntados, o autor não logrou êxito em comprovar que foi notificado no dia anterior a oitiva das testemunhas, aduz também que o autor não demonstrou ter tido qualquer prejuízo.

Irresignado, Hercules dos Santos Araújo interpôs recurso de apelação (ID. 3448031), requerendo, em suma, a reforma da sentença, alega que incorreu somente em fato atípico, pois não se evadiu da Seccional de Santarém como alegado no PAD, e sim, saiu por estar passando mal em razão do acidente, aduz que não foi realizado exame pericial com etilômetro, sendo este imprescindível, e que não incorreu em negligencia ao patrimônio público ou em danos ao erário, pois o veículo que estava conduzindo no acidente foi locado junto a empresa Delta Construções S/A. e não pertence ao patrimônio da Polícia Civil.

Alega ao fim a ausência do contraditório e da ampla defesa, requerendo então o provimento do recurso a fim de seja determinado a nulidade do PAD que culminou na demissão do apelante da Polícia Civil do Estado do Pará.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais, pugnando pelo total desprovimento do recurso (ID. 2057967 - Pág. 3).

O
parquet
se pronunciou em ID. 2273307, pugnando pelo parcial conhecimento e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Tratam os autos de recurso de Apelação, interposto por Hercules dos Santos Araújo, após a ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Estado do Pará, onde o juízo julgou a ação improcedente.

Pois bem.

Ab initio
, verifico que o ora apelante trouxe em suas razões recursais diversos pontos argumentativos não levantados ao juízo primevo, e que, consequentemente não constaram na decisão objurgada.

Ou seja, em diversos pontos de seu apelo, o recorrente incorreu em inovação recursal, fato este vedado em nosso ordenamento, e sendo assim, o recurso que inova o pedido não deve ser conhecido, posto que viola o art. 329 do CPC.

Este é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MATÉRIA RECURSAL NÃO VEICULADA NA EXORDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 329 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em sede recursal, ausente justificativa de inviabilidade anterior, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no art. 329 do CPC; 2. O recurso que inova o pedido não deve ser conhecido porquanto inadmissível, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, devendo ser acolhida a preliminar suscitada pelo parquet; 3. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, na forma do inciso III do art. 932 do CPC, deixar de conhecer do agravo de instrumento porquanto inadmissível, nos termos da fundamentação. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de maio de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - AI: 08064390320188140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2019)

APELAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO EXERCÍCIO 2002.
PEDIDO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. 1 - Não é lícito aos recorrentes em geral deduzir perante o juízo ad quem alegações fáticas diversas daquelas que foram objeto de apreciação pelo juízo a quo, posto que o ordenamento jurídico veda a inovação recursal, resguardando, assim, o princípio do duplo grau de jurisdição
. 2 - Uma vez verificada a distinção entre os fundamentos fáticos da pretensão aduzidos em primeira e em segunda instância, resta caracterizada a inovação recursal, circunstância que compromete categoricamente a admissibilidade da apelação.
3 – No caso em tela, não houve pedido e nem foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau, referente a Repetição de indébito e gratuidade de justiça. 4 - RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação da Comarca de Belém, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, NÃO CONHECER da apelação interposta, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de 2020. Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto

(TJ-PA - AC: 00103819720088140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/03/2020) grifamos.

Dessa forma, vejo que com exceção das argumentações levantadas no ponto III.1 (Ausência do contraditório e da ampla defesa) e da ausência de fundamentação da sentença,
os demais pleitos recursais não merecem conhecimento
, visto que não foram levantados ainda no primeiro grau de jurisdição, e realizar o julgamento de mérito destes seria incorrer em supressão de instância.

Destarte, o apelante aduz em suas razões recursais que a sentença prolatada carece de fundamentação, pois, as provas juntadas seriam suficientes para promover a nulidade do PAD, argui também que no referido processo administrativo disciplinar foi lhe vedado o contraditório e a ampla defesa, fato este que também decorre na nulidade do PAD.

De pronto, vejo que não assiste razão ao apelante.

Ao analisar a sentença, vejo que esta foi bem fundamentada, tendo o juízo chegado em sua conclusão tendo como base os documentos juntados referentes ao PAD.

O juízo também fundamentou sua decisão em precedentes jurisprudenciais, e assim, deixou claro as razões de seu convencimento.

No referente a arguição do apelante de que lhe foi privado o contraditório e a ampla defesa, entendo que as provas e os documentos juntados aos autos militam em desfavor do recorrente, explico.

O PAD foi instaurado após o servidor se envolver em acidente automobilístico em viatura de Policia Civil, tendo sido acusado de incurso nas sanções disciplinarem de comparecer embriagado ou ingerir bebida alcoólica em serviço, emitir opiniões ou conceitos depreciativos a superiores hierárquicos, entregar sua arma de serviço, à pessoa não credenciada, sem autorização superior, ou deixá-la em lugar, onde terceiros possam utilizar.

O apelante argumentou em sua exordial que foi cientificado da oitiva das testemunhas um dia antes das oitivas começarem, aduz também que a expedição de mandado de citação deveria possuir a antecedência mínima de 03 (três) dias.

Baseou sua argumentação da Lei Nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, vejamos:

Art. 41. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de três dias úteis, mencionando-se data, hora e local de realização.

Ocorre que, tal legislação é de cunho federal, e, mesmo na hipótese de sua aplicação subsidiária, o apelante ainda sim não teria comprovado que foi intimado as vésperas das oitivas de testemunhas, ou que este sofreu dano e foi prejudicado no PAD em comento.

Consta em ID. 2057890 - Pág. 19, notificação da Corregedoria Geral da Polícia Civil para o Sr. Hercules dos Santos Araújo, acerca da oitiva de testemunhas, constando nomes e horários, sendo tal notificação emitida em 22/07/2013, onde a primeira oitiva ocorreu em 05/08/2013.

Demais, não consta especificamente a data de ciência do ora apelante, não comprovando assim que este foi intimado somente um dia antes, da primeira oitiva.

Extraio também dos termos de deliberação juntados pelo próprio apelante em exordial (ID. 2057890 - Pág. 21; ID. 2057902 - Pág. 23; ID. 2057901 - Pág. 4), que este esteve presente nas oitivas de testemunhas, e concordou com a deliberação da comissão, em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Portanto, entendo que o apelante não teve sua defesa cerceada, visto que os documentos juntados somente comprovam que este pode exercer o contraditório.

Este é o entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em cerceamento de defesa quando os documentos juntados ao PAD, não contraditados pelo servidor, não foram considerados pela autoridade julgadora para arbitrar a penalidade imposta ao servidor. 2. Nos termos do art. 257 da Lei Complementar n. 840/2011, a autoridade julgadora do processo administrativo disciplinar deve decidir, motivadamente, conforme as provas dos autos. Já o § 4º do mencionado dispositivo estabelece que se o julgador discordar da proposta de absolvição ou da inocência do servidor acusado não anteriormente indiciado, deve designar nova comissão processante para elaborar a indiciação e praticar os demais atos processuais posteriores. 2.1. No caso, descabida a designação de nova comissão processante porque o servidor foi indiciado após o encerramento da fase instrutória. 3. O art. 257, § 2º, da LC 840/2011, faculta à autoridade julgadora discordar da conclusão da comissão processante, autorizando o julgador, inclusive, agravar a sanção disciplinar proposta sem a necessidade de designar nova comissão. 4. Apelação conhecida e não provida.

(TJ-DF 07044822620208070018 DF 0704482-26.2020.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 21/07/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, mantendo hígido o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do apelante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 27/10/2021